Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Omissão. Não evidenciada. Impugnação à Penhora. Bem de família. Não comprovado. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Não acolhidos.

I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria omissão quanto ao reconhecimento do imóvel penhorado como bem de família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) à análise da impenhorabilidade do bem imóvel.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [qualificação do imóvel penhorado, agora como bem de família], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 141, 492, 502, 1.009 § 1o, 1.014, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.